Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou o agravo de instrumento – providência incompatível com a via eleita.
3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. A análise da inexistência da resposta do credor hipotecário foi realizada com base nos documentos acostados na primeira oportunidade que este veio a falar nos autos e não em documento juntado em momento posterior, por ocasião dos embargos de declaração.
5. Inexiste omissão, quando o agravo verificou a preclusão da oportunidade de alegação de nulidade, pois o credor hipotecário juntou documentos que foram enviados para endereço eletrônico incorreto e, somente após a interposição de embargos de declaração é que juntou documento hábil, todavia, já se havia operado a preclusão consumativa.
6. Verifica-se a inércia do credor hipotecário que somente comparece aos autos para alegar nulidade de adjudicação seis meses após a expedição da carta, sem a juntada de documentos hábeis a comprovar suas alegações.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.